Tribunal: STF
Processo: AI 60668
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
Servidores municipais de São Paulo (Cap.). Vantagem assegurada pela Constituição do Estado de 1947. Disposições transitórias, art. 30, d.
II. A diferença aí assegurada tem cunho dinâmico e não fixo.
III. Exegese das leis locais sem afetar o princípio constitucional de isonomia ou direito adquirido.
IV. Aplicação da Súmula nº 280.
V. Agravo regimental desprovido.